Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE CRUZAMENTO PARA INGRESSO EM VIA DE MÃO DUPLA. COLISÃO NA VIA DE PREFERÊNCIA DO CARRO. CONDUÇÃO DA MOTOCICLETA EM CONTRAMÃO. CULPA EXCLUSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar ao requerente a quantia de R$ 3.122,27 (três mil, cento e vinte e dois reais e vinte e sete centavos), em razão dos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
2. O fato relevante. A parte requerida, ora recorrente, sustenta preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o juiz indeferiu a oitiva de uma testemunha essencial para a sua versão dos fatos. No tocante ao mérito, pugna pela aplicabilidade do princípio da incolumidade no trânsito, que estabelece que veículos de maior porte têm a responsabilidade de proteger os de menor porte. Afirma que, o caso envolve uma colisão entre uma moto e um carro, e argumenta que a manobra que realizou foi motivada por um engarrafamento e que, se o recorrido tivesse exercido direção defensiva e observado o tráfego, o acidente poderia ter sido evitado. Alega que ambos os motoristas agiram de maneira negligente, o que implica culpa concorrente, pois apesar de sua tentativa de ultrapassagem, o recorrido também falhou ao não prestar atenção ao trânsito e ingressar na pista sem as devidas precauções.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir se, no caso concreto, há efetiva necessidade de realização de prova testemunhal que justifique o reconhecimento de cerceamento de defesa e, em caso negativo, a quem deve ser atribuída a responsabilidade pelo acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar de cerceamento de defesa. Inicialmente, cumpre ressaltar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes, em conformidade com o que dispõe o art. 370 do CPC. No caso, não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juízo de origem justificou a negativa da produção de prova oral pelo conteúdo do acervo probatório suficiente para esclarecer a dinâmica do acidente. Destarte, rejeita-se a preliminar.
5. Do conjunto probatório constante nos autos, especialmente do vídeo de ID 63794616, verifica-se que a parte recorrida estava saindo de um condomínio em seu veículo Honda FIT e realizou manobra para ingressar em uma via de mão dupla, para ingressar na via contrária.. Ocorre que os veículos que se encontravam na mesma direção da motocicleta estavam parados, e inclusive deram espaço para que a parte recorrida realizasse o cruzamento. Por outro lado, mesmo com o trânsito engarrafado, a motocicleta efetuou a ultrapassagem da fila de carros que estava à sua frente e sequer estava no “corredor”, mas completamente na contramão quando chocou-se com o veículo da parte recorrida.
6. No caso, cabia ao recorrente observar as condições do trânsito e agir com a cautela máxima, já que decidiu ultrapassar pela contramão em uma via de mão dupla que estava engarrafada. Ademais, observa-se no vídeo do acidente que a parte recorrida não realizou a manobra de ingresso e cruzamento na avenida de forma abrupta, certificando-se quanto à viabilidade de sua execução.
7. Nesse contexto, não há que se falar em aplicabilidade do princípio da incolumidade, que visa proteger os usuários mais vulneráveis no trânsito, uma vez que a conduta imprudente do recorrente, conduzindo seu veículo na contramão e sem observar as condições do trânsito, foi a causa principal do acidente, afastando a responsabilidade do recorrido.
8. Deste modo, presentes o dano, o nexo de causalidade e a culpa, deverá a parte recorrente ser responsabilizada pelo evento danoso, gerando, portanto, a obrigação de indenizar os prejuízos materiais suportados pela parte recorrida, na forma prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Arcará a parte recorrente com o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 34.